Tribunal: TJPA
Processo: 0010834-62.2000.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010834-62.2000.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDGAR PINHEIRO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ART. 1º, I, II DA LEI 8.137/90 C/C ART. 71 CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PROCEDENCIA. 1. A materialidade restou evidenciada através do Auto de Infração e tipificação Fiscal (AINF) n. 024469 e demais documentos, relativo a omissões de entradas e saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais, além de que, como cediço na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente a presença do dolo genérico, sendo dispensável a demonstração do fim específico de se obter o benefício indevido, o que configura o crime se o réu deixa de recolher tributo devido ao Fisco, omitindo operações sujeitas ao recolhimento de ICMS nos documentos e livros fiscais, realizando vendas sem a emissão das notas correspondentes às operações mercantis.

Aplicação da pena: após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção, a pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, e multa de 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de diminuição de pena.

Na 3ª fase, aumento a pena de 2/3, considerando que o ilícito penal se deu por mais de 7 vezes, restando a pena fixada definitivamente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Por outro lado, considerando a pena em concreto de 3 anos e 4 meses, a qual prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, IV do CPB, analisando os marcos interruptivos e ainda suspensões do prazo prescricional, se observa que após o recebimento da denuncia (03.08.2000), o prazo prescricional restou suspenso no período de 11.11.2003 a 14.10.2014, quando o acusado foi citado e, desta última data, em que voltou a correr a prescrição, até o presente momento, em se tratando de sentença absolutória, já transcorreram mais de 8 (oito) anos, exigido pelo art. 109, IV do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado ao crime previsto no art. 1º, I e II da Lei 8.137/90.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra a sentença do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou improcedente a denúncia contra o ora acusado Edgar Pinheiro Dias da prática do delito previsto no art. 1º, I e II da Lei n. 8.137/90.

Narra a denúncia que o acusado, juntamente com Otacílio Faria de Andrade, na condição de sócios quotistas, exerceu poder de gerência e administração da sociedade empresária R.B.M Industria e Comercio Ltda.; e deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de entradas e saídas de mercadorias no período de 01.09.1996 a 30.04.1998.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou
improcedente
a denúncia
, absolvendo Edgar Pinheiro Dias com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal e absolvendo Otacílio Faria de Andrade, nos termos do art. 386, IV do mesmo Diploma Legal, ambos da prática do delito previsto no art. 1º, I, II c/c art. 12, I da Lei 8.137/90 c/c art. 71,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o órgão acusador recorreu da decisão pugnando pela reforma da decisão absolutória com relação a EDGAR PINHEIRO DIAS uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para provar a autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelado, devendo o apelado ser condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, I e II da Lei 8.137/90 c/c art. 71,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Com relação a materialidade, sabe-se que o lançamento definitivo, materializado pelo Ainf, é suficiente a demonstrar a materialidade, valendo como presunção de legitimidade do ato administrativo. Entendimento do STJ e STF, inclusive da sumula vinculante n. 24 do STF que dispõe: “
Não se tipifica o crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo
”.

A materialidade restou evidenciada através do Auto de Infração

e tipificação Fiscal (AINF) n. 024469 e demais documentos, relativo a omissões de entradas e saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico.

Quanto a autoria delitiva, em que pese a aplicação da teoria do domínio do fato e considerando ainda que não basta a mera condição de socio para embasar uma condenação, é necessário evidenciar o responsável pelos riscos da empresa, pela fiscalização do andamento do negócio, o qual realiza as declarações fiscais, mantem livros e documentos fiscais devidamente registrados e demais atos importantes ao bom andamento da empresa.

In casu
, vê se dos autos depoimentos testemunhais que em consonância, evidenciam a autoria do ora acusado, transcrevo:

Francinete Conceição de Sousa disse: “
que a depoente fez fiscalização na empresa RBM INDUSTIRA E COMERCIO LTDA, que a empresa foi autuada porque omitiu entrada e saída de mercadorias, apuradas através de levantamento especifico; que o contribuinte pediu uma baixa da empresa e por isso foi detectado esta irregularidade; que a empresa foi autuada gerando imposto a pagar, juros de mora e correção monetária; que o contribuinte não assinou o Ainf, tendo sido enviado pelo correio, através de solicitação da fiscal para o setor competente, para citação por edital; que o contribuinte não recorreu do auto de infração e por isso foi inscrito em divida ativa; que o contribuinte não se manifestou em nenhum momento; (...)
”.

A testemunha arrolada pela defesa, Eli Pinheiro da Paixão declarou que “
é primo do réu Otacílio e irmão do réu Edgar Pinheiro Dias; que sabe que os dois réus eram sócios de uma empresa em Belém, sendo que primeiramente quem a administrava era o réu Edgar, sendo que, posteriormente, ele passou a referida empresa para Otacílio, mas a empresa já apresentava prejuízos e problemas, não sabendo o depoente detalhes
”.

Otacílio Faria de Andrade, em seu interrogatório mencionou que “
que participou como sócio cotista da sociedade empresarial, mas que o ora apelado era quem administrava, inclusive havia procuração que o colocava como responsável pela empresa; que não tinha conhecimento da prática de crimes contra o fisco feita pelo apelado”
.

O acusado Edgar Pinheiro Dias, disse que “
foi socio quotista no estabelecimento, detentor de 50% das cotas societárias, tendo poder de gestão até junho/julho de 1996 e que após esse período transferiu, verbalmente, suas cotas para o acusado Otacílio e que essa alteração contratual só foi formalizada em 1998 com a transferência de cotas; que era o responsável pela escrituração fiscal até a data em que esteve no estabelecimento; que tinha um contador no estabelecimento, cujo nome era Mário e que a omissão de saídas detectadas na auditoria não tem procedência, pois todos os impostos gerados pelas notas fiscais emitidas das compras dos resíduos da Albras eram pagos; que não havia possibilidade de emissão de nota fiscal sem pagamento do imposto, pois era cobrado antecipadamente
.”

Em que pese as declarações do ora acusado, há dos autos documento de procuração assinada por Otacílio em 1995, passando plenos poderes de gestão empresarial para o acusado, o que demonstra que ele atuava como socio-administrador da empresa, inclusive de forma exclusiva, no período da ocorrência delituosa, sendo a única pessoa com total conhecimento sobre a movimentação financeira e operações tributáveis do contribuinte, como constante da AINF, o que demonstra sua responsabilidade pelas operações fiscais da sociedade, infringindo, assim, o disposto no art. 1º, I e II da Lei 8.137/90.

Ademais, ainda que tenha mencionado que a administração não lhe competia a época dos fatos, ou ainda que tributos eram devidamente pagos, não há dos autos documento que corrobore suas alegações.

A
respeito do dolo nos crimes tributários, é cediço na jurisprudência ser necessário apenas o dolo genérico aos delitos previsto no art. 1º, I e II da Lei em comento. Não é imperativo a comprovação de qualquer finalidade específica para que a conduta do sujeito ativo seja considerada típica. Eis os precedentes abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, IV, 107, IV, AMBOS DO CP. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. TESE ABSOLUTÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. R$ 937.488,04. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 21, DO CP. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)

4. A análise da prescrição dos crimes materiais contra a ordem tributária deve se dar à luz da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". Desse modo, nos termos do art. 111, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva somente tem seu início com a constituição definitiva do crédito, momento em que se consuma o delito. [...] Constituindo a súmula vinculante n. 24 mera consolidação de remansosa interpretação judicial, tem aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua edição. Precedentes (EREsp n. 1.318.662/PR, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 4/12/201).

5.
Em relação ao dolo, a fundamentação adotada pelo aresto objurgado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que não se exige a demonstração de dolo específico para a configuração do delito do art. 1º da Lei n. 8.137/90 (AgRg no REsp 1.640.083/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).

6. O entendimento exarado pelo eg. Tribunal está em consonância com a orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual os crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 não exigem o dolo específico de fraudar a entidade pública. Precedentes. Súmula 83 do STJ (ut, AgRg no REsp 1.556.167/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/11/2017).

(...)

(REsp n. 1.993.272/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

De tal modo, o controle final dos atos comerciais e os vícios decorrentes do não cumprimento das obrigações tributárias são de responsabilidade do administrador da sociedade comercial. Como já referido, a jurisprudência pátria entende que para a tipificação do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990 é suficiente a presença do dolo genérico, sendo dispensável a demonstração do fim específico de se obter o benefício indevido, o que configura o crime se o réu deixa de recolher tributo devido ao Fisco, omitindo operações sujeitas ao recolhimento de ICMS nos documentos e livros fiscais, realizando vendas sem a emissão das notas correspondentes às operações mercantis.

Note-se ainda que o apelado foi advertido acerca das oportunidades de extinção da punibilidade, como pagamento do valor devido, inclusive em parcelas, no entanto, se manteve inerte.

Desta forma, há elementos constantes do conjunto probatório colacionado aos autos que demonstram a autoria e materialidade delitiva do acusado na prática do crime, motivo pelo qual a decisão absolutória deve ser reformada e condenado o ora acusado, EDGAR PINHEIRO DIAS pela prática dos delitos previstos no art. 1ª, I e II da Lei 8.137/90 c/c art. 71,
caput
do CPB.

Nesse sentido, passo a dosimetria da pena:

1) culpabilidade – a reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao tipo penal;

2) antecedentes – não existe registro anterior de condenação definitiva;

3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;

5) motivo do crime – não há elementos que possam agravá-la, a qual deixo de aplicar;

6) circunstâncias – não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.

7) consequências –. no caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção, a pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, e multa de 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de diminuição de pena.

Com relação a continuidade delitiva assiste razão ao
M
inistério
P
úblico.

O crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros.

In casu
, o AINF reporta que os crimes praticados pelo acusado, ocorreram em circunstâncias similares de tempo, lugar e modo de execução, durante
os meses de junho de 1996 a abril de 1998
, o que demonstra o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CPB).

Entendimento jurisprudencial do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITOS DOS ARTS. 337-A, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL (SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA) E DO ART. 1.º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/1990 (SONEGAÇÃO FISCAL). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI N. 9.430/1996. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELO FISCO COM MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DO RÉU DE LESAR O FISCO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SÚMULA N. 283/STF. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DOLOSO DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA COM OS FATOS GERADORES DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADAS FALHAS NA REPRESENTAÇÃO FISCAL GERADORAS DA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. SÚMULA 283/STF. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICO CONTÁBIL. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO ERRO DE TIPO. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 2.º DA LEI N. 8.137/1990. SÚMULA N. 283/STF. TESE DE QUE O GRANDE PREJUÍZO SÓ PODERIA SER USADO COMO CAUSA DE AUMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990, E NÃO PARA NEGATIVAS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO VULTOSO A PONTO DE JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO DE R$ 3.389.473,48 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). MONTANTE CONSIDERÁVEL, APTO A JUSTIFICAR, CONCRETAMENTE, A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 1, 2 E 3 EM RAZÃO DE SER INERENTE À NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES DE ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 83/STJ. FATO 4 COMETIDO POR 3 (TRÊS) VEZES E FATOS 1, 2 E 3 PRATICADOS POR 48 (QUARENTA E OITO) VEZES. ADEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS 1, 2 E 3 E O FATO 4. SÚMULA N. 7/STJ. PREJUDICADO O PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

8. A propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações, motivo pelo qual as frações aplicadas pela Corte a quo - 1/5 e 2/3 - são adequadas e condizentes ao número de infrações praticadas (3 e 48 infrações, respectivamente).

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.902.209/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

Assim, aumento a pena de 2/3, considerando que o ilícito penal se deu por
mais de 7 vezes
, restando a pena
fixada definitivamente
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Por outro lado, considerando a pena em concreto de 3 anos e 4 meses, a qual prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, IV do CPB, analisando os marcos interruptivos e ainda suspensões do prazo prescricional, se observa que após o recebimento da denuncia (03.08.2000), o prazo prescricional restou suspenso no período de 11.11.2003 a 14.10.2014, quando o acusado foi citado e, desta última data, em que voltou a correr a prescrição, até o presente momento, em se tratando de sentença absolutória, já transcorreram mais de 8 (oito) anos, exigido pelo art. 109, IV do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória nos termos do voto e considerando a pena aplicada
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
ao crime previsto no art. 1º, I e II da Lei 8.137/90.

Belém, 2023.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/10/2023